Tribunal: TJDFT
Processo: 0720034-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720034-17.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RUDSON MORAIS ATHAYDE PACIENTE: JOSE RODRIGUES FEITOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rudson Morais Athayde, em favor de J. R. F., contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão para o cumprimento de pena definitiva nos autos 0708731-96.2019.8.07.0004. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão e 17 dias de prisão simples, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, c/c os artigos 5°, I e II, e 7°, III, da Lei n.o 11.340/2006, e da contravenção penal prevista no artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. A Defesa interpôs recurso de apelação, ao qual a Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, deu parcial provimento apenas para declarar extinta a punibilidade do réu quanto à contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (perturbação da tranquilidade), com fundamento no artigo 107, inciso III, do Código Penal. A Defesa interpôs recurso especial e, diante da sua inadmissão pelo Presidente desta Corte, interpôs agravo de instrumento, o qual não foi conhecido. Interposto agravo regimental, este não foi provido. Houve o trânsito em julgado em 21/03/2022. Com o retorno dos autos à origem, o MM. Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher do Gama determinou a expedição de carta de guia para a execução definitiva da pena imposta ao paciente. A Defesa informa que a impetração impugna ato da Vara de Execuções Penais que determinou expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena definitiva, embora não tenha sido juntada aos autos a referida determinação. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que ajuizou ação de justificação, para oitiva da vítima e de sua mãe, o que comprovará a inocência do paciente e embasará futura revisão criminal. Destaca que a mãe da vítima, acompanhada da filha, foi até a delegacia onde prestou depoimento, afirmando que a ofendida pediu para retirar as acusações feitas contra o paciente, sob o fundamento de que “teria feito tudo por motivos de ciúmes e não queria que a mãe casasse com o autor, não queria que a mãe gastasse dinheiro com a festa de casamento, pois queria uma festa de 15 anos para si”. Salienta que o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama deferiu o requerimento de justificação criminal e determinou a designação de audiência com urgência, mas que o ato foi marcado apenas para 27/10/2022, de modo que, a qualquer momento, o paciente pode ser preso. Ressalta, ainda, que o paciente é uma pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a outro processo criminal. Pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para suspender o cumprimento do mandado de prisão até o julgamento do mérito da futura revisão criminal ou, caso assim não se entenda, para colocar o paciente em prisão domiciliar até o julgamento da futura revisão criminal. É o relatório. O presente habeas corpus não merece ser admitido. Em verdade, com o trânsito em julgado da sentença condenatória, a expedição de carta de guia para execução definitiva da pena é medida que se impõe, tratando-se de determinação prevista em lei. É o que determina o artigo 674, caput, do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. Na hipótese do art. 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas.” Nesses mesmos termos dispõe o artigo 105 da Lei de Execução Penal: “Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.” Dessa forma, é inerente ao trânsito em julgado da sentença condenatória a expedição da carta de guia e o ulterior cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, sobretudo no caso dos autos em que o paciente foi condenado a cumprir sua reprimenda em regime inicial fechado. Ressalte-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte entende que o ajuizamento de ação de justificação com vistas a subsidiar eventual revisão criminal não obsta o cumprimento da pena imposta, uma vez que a condenação transitada em julgada permanece válida até que seja desconstituída por revisão criminal. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. ESTUPRO E IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM DENEGADA. “[...] 3.Não obsta a execução da pena a propositura de justificação judicial para oitiva da vítima, que teria faltado com a verdade ao ser inquirida na instrução, uma vez que a condenação permanece hígida e somente por meio da ação revisional se pode desconstituí-la. [...]” (Acórdão 1340678, 07120987220218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS - JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - SUSPENSÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA - TRÂNSITO EM JULGADO - REVISÃO CRIMINAL. É possível à parte requerer justificação prévia, quando pretender a obtenção de prova para instruir a revisão criminal, considerando que esta ação não permite instrução, nos termos do art. 625, § 1o, do CPP. Entretanto, o ajuizamento dessa ação, por si só, não obsta o cumprimento da pena, que decorre naturalmente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, passível de desconstituição apenas por meio de revisão criminal.” (Acórdão 1325980, 07033877820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. SALVO CONDUTO. PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE. SUSPENSÃO DA COMUNICAÇÃO DA CONDENAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. "Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena" (artigo 674, do Código de Processo Penal). 2. A Ação cautelar de Justificação e a Revisão Criminal não obstam o início da execução da pena. [...]” (Acórdão 956486, 20160020287968HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/7/2016, publicado no DJE: 29/7/2016. Pág.: 160/178) Assim, ausente ilegalidade manifesta no ato impugnado, que determinou a expedição de mandado de prisão pra cumprimento da pena definitiva imposta ao paciente com base em expressa disposição legal, não se admite o exame da questão em sede de habeas corpus. A título de esclarecimento, ressalte-se que os argumentos esposados pelo impetrante acerca das condições pessoais do paciente referem-se à prisão cautelar, e não à prisão pena, as quais não se confundem, exigindo-se apenas o trânsito em julgado da condenação, o que se verificou in casu. Dessa forma, diante da inadmissibilidade manifesta, o presente habeas corpus deve ser liminarmente rejeitado, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador